Tribunal: TJPA
Processo: 0805786-93.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805786-93.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELO MORAES MODESTO

AGRAVADO: VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROC. Nº.

0805786-93.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELO MORAES MODESTO

AGRAVADO: VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA CONCERNENTE À SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO - INTENÇÃO DO AUTOR DE NÃO MAIS PERSISTIR COM O NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO - PLEITO DE RESCISÃO - MEDIDA QUE NÃO IMPÕE QUALQUER PREJUÍZO À RÉ - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - DECISÃO QUE MERECE REFORMA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Conforme se depreende dos autos, o autor, ora agravante, não pretende mais persistir com o negócio jurídico firmado com a recorrida, logo, não vislumbro motivos para o indeferimento da suspensão dos efeitos do pacto, porquanto, a intenção do autor é simplesmente rescindir o contrato, não havendo motivo para continuar efetuando o pagamento.

2-Ressalte-se ainda que, tal medida não impõe nenhum prejuízo a ré, ora agravada, pois, a parte agravante vai arcar com o ônus por ter rescindido o contrato bem como o imóvel irá retornar para a posse da requerida.

3-Ademais, a demora para efetivação da rescisão contratual resulta em um maior número de parcelas a serem pagas pela parte, isto é, quanto maior o tempo até a efetiva rescisão, maior será a quantia a ser paga pelo agravante. Deste modo, a continuidade sobre o pagamento das parcelas vincendas é excessivamente onerosa à parte autora.

4-Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação. É como voto.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROC. Nº.

0805786-93.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELO MORAES MODESTO

AGRAVADO: VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por interposto por
MARCELO MORAES MODESTO
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(Processo nº 0829916-20.2021.8.14.0301), ajuizada em desfavor de
VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, em que o MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, indeferiu pedido de tutela de urgência ante a ausência de requisitos legais.

Afirma em suas razões recursais o ora agravante que pessoa juridicamente pobre, sem condição de arcar com as custas judiciais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua mantença, motivo pelo qual faz jus a gratuidade de justiça.

Sustenta que ingressou com ação de rescisão contratual de compra e venda de imóvel e restituição das importâncias já pagas, com pedido de tutela de urgência, salientando que, em razão de dificuldades financeiras diante da crise da pandemia de Covid-19 e do reajuste do índice de IGPM, não possui condições de continuar cumprindo o que foi acordado entre as partes.

Afirma que a inclusão de apontamentos em seu nome resultará em provável execução e expropriação de seus bens, motivo pelo qual requer a suspensão dos pagamentos mensais fundados no contrato objeto da lide.

Aduz que ao contrário do constante na decisão ora agravada, a parte agravante tentou o distrato amigável por diversas vezes, via telefone fixo, via WhatsApp e via e-mail, conforme faz prova a cópia do e-mail enviado a agravada na tentativa de realizar um distrato amigável, contudo, sem êxito até da presente data.

Pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a suspensão do contrato e da exigibilidade do pagamento das parcelas em aberto – vencidas e vincendas-, determinar que a agravada se abstenha de negativar o nome da parte agravante nos órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento da ação, bem como impor à agravada o pagamento de todas as despesas do imóvel (atuais e as que surgirem no curso do processo, como por exemplo, iptu, condomínio, entre outras); seja o terreno, isto é, o objeto da ação, devolvido para a empresa agravada, tendo em vista que, por conta do deferimento de tal medida, esta arcaria com todas as despesas inerentes ao imóvel (atuais e as que surgirem no curso do processo - iptu, condomínio, entre outras), sendo, portanto, perfeitamente entendível que este volte a ser de posse da agravada; seja determinada a não incidência de taxa de fruição, por se tratar de lote adquirido originalmente sem edificação que possibilitasse efetivo uso e fruição pela parte compradora;

Regularmente distribuído a Desembargador Eva do Amaral Coelho, esta concedeu os efeitos da tutela, para deferir o pedido de gratuidade de justiça, e
para determinar

somente: i) que a Agravada se abstenha de incluir o nome do Agravante nos

órgãos de restrição ao crédito referente a matéria objeto deste agravo; ii) a

suspensão do cumprimento e exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, taxa

de fruição (lote sem edificação), IPTU, Taxa de Condomínio, e outras, incidentes

sobre o imóvel objeto do contrato em discussão, devendo a empresa Agravada se

abster de efetuar as referidas cobranças, até decisão ulterior da Turma (ID 5522528).

A empresa recorrida pugna pelo desprovimento do recurso manejado (ID 5719772).

Diante do impedimento do sucessor da então relatora, coube-me por redistribuição a relatoria do feito (ID 11770134).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

O cerne da questão diz respeito à possibilidade ou não da suspensão do pagamento das parcelas vencidas e vincendas, além dos consectários contratuais da relação existente entre as partes.

Conforme se depreende dos autos, o autor, ora agravante, não pretende mais persistir com o negócio jurídico firmado com a recorrida, logo, não vislumbro motivos para o indeferimento da suspensão do pagamento dos efeitos do pacto, e todos os seus consectários, porquanto, a intenção do recorrente é simplesmente rescindir o pacto, não havendo motivo para continuar efetuando o pagamento.

Ressalte-se ainda que, tal medida não impõe nenhum prejuízo a ré, ora agravada, pois, a parte agravante vai arcar com o ônus por ter rescindido o contrato, bem como o imóvel irá retornar para a posse da requerida.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- AÇÃO DE
RESCISÃO
DO
CONTRATO
DE
COMPRA
E
VENDA
-
SUSPENSÃO
DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS E DOS EFEITOS DA MORA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO NCPC - TUTELA PROVISÓRIA - DEFERIMENTO. - O novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15) unificou os requisitos para a concessão da denominada tutela de urgência, que pode ser satisfativa ou cautelar. Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, caput). Persiste, ademais, o requisito negativo, antes previsto no artigo 273, § 2º do CPC/73 e agora presente no parágrafo terceiro do artigo 300 do NCPC, que impede a concessão da liminar satisfativa quando houver risco de irreversibilidade do provimento. -
Considerando que o objeto da ação de conhecimento é justamente a
rescisão
do referido pacto, não se mostra admissível exigir-se da parte a obrigação de permanecer com a responsabilidade de arcar com o pagamento das parcelas vincendas e, portanto, sujeita às penalidades pelo seu não cumprimento, sobretudo, quando o motivo para o fim do
contrato
é justamente não possuir a parte mais condições de suportar com o pagamento das prestações pactuadas. - Logo, presentes os requisitos, a
suspensão
da exigibilidade do
contrato
com a
suspensão
dos efeitos da mora são medidas que se impõem.
(TJMG -
Agravo
de
Instrumento
-Cv 1.0000.16.025696-2/001, Relator(a): Des.(a) Mariângela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2016, publicação da súmula em 30/09/2016) (grifo nosso)

EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- AÇÃO DE
RESCISÃO
DO
CONTRATO
DE
COMPRA
E
VENDA
-
SUSPENSÃO
DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO NCPC - TUTELA PROVISÓRIA - DEFERIMENTO.
- Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, caput). -
Considerando que o objeto da ação de conhecimento é justamente a
rescisão
do referido pacto, não se mostra admissível exigir-se da parte a obrigação de permanecer com a responsabilidade de arcar com o pagamento das parcelas vincendas e, portanto, sujeita às penalidades pelo seu não cumprimento, sobretudo, quando o motivo para o fim do
contrato
é justamente não possuir a parte mais condições de suportar com o pagamento das prestações pactuadas.
(TJMG -
Agravo
de
Instrumento
-Cv 1.0000.16.090927-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2017, publicação da súmula em 20/03/2017) (grifo nosso)

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. PROMESSA DE
COMPRA
E
VENDA
.
RESCISÃO
CONTRATUAL. DEFERIMENTO DA LIMINAR POSTULADA.
SUSPENSÃO
DOS PAGAMENTOS. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO.
Possível o deferimento da liminar requerida quanto à
suspensão
do pagamento das parcelas vincendas, a partir da interposição da demanda, quando a parte autora pretende a
rescisão
do
contrato
de promessa de
compra
e
venda
de imóvel na planta.
Precedentes deste Colegiado. DERAM PROVIMENTO AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. (
Agravo
de
Instrumento
Nº 70067714170, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 25/02/2016). (grifo nosso)

Ademais, a demora para efetivação da rescisão contratual resulta em um maior número de parcelas a serem pagas pela parte, isto é, quanto maior o tempo até a efetiva rescisão, maior será a quantia a ser paga pelo agravante. Deste modo, a continuidade sobre o pagamento das parcelas vincendas é excessivamente onerosa à parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão ora vergastada, para deferir o pedido de tutela de urgência, suspendendo os efeitos do contrato firmado entre as partes, e todos os seus consectários, nos exatos termos da decisão de
ID 5522528
.

É COMO VOTO.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatora

Belém, 21/03/2023